Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715429-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN CARLOS GUEDES DE SOUZA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHAN CARLOS GUEDES DE SOUZA contra decisão (ID 192594313) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO CESGRANRIO e do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor pretende suspender o ato de heteroidentificação e garantir a classificação alcançada pelo sistema de cotas raciais. Em suas razões (ID 58076268), alega que: 1) se autodeclara pardo e possui todas as características fenotípicas necessárias para que seja beneficiário da política de cotas raciais; 2) a banca examinadora ignorou as evidências de sua ascendência e características fenotípicas que o tornam apto a participar das políticas afirmativas; 3) apresentou atestado dermatológico atestando fototipo IV na escala Fitzpatrick, registros de identidade civil expedida pela Polícia Civil do Distrito Federal e resultado de aprovação em outros concursos nas vagas cotistas; 4) o critério de autoclassificação é multidimensional, a escolha do indivíduo em se considerar branco, preto, amarelo, pardo ou indígena é influenciada por diversos fatores, como cor da pele, ancestralidade, origem e até a classe social; 5) considera-se pessoa negra aquela que se autodeclarar de cor preta ou parda; 6) sua condição de pardo é fruto de miscigenação entre ascendentes de raça preta /ou indígena com qualquer outra, posto que seu tom de pele não é claro; 7) não houve qualquer interação entre a comissão avaliadora e o candidato, o parecer da comissão recursal se formou exclusivamente pelo registro fotográfico; 8) o ato administrativo não foi fundamentado, pois não especificou os traços físicos e objetivos que ensejaram no indeferimento de sua autodeclaração. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que indeferiu sua inscrição nas vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), e a determinação de sua permanência na lista classificatória final do concurso público destinado provimento de vagas e formação de cadastro reserva no âmbito do Banco do Brasil S.A., em cargo efetivo de agente comercial. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia consiste em estabelecer se deve ser declarado nulo o ato administrativo que impediu o agravante de prosseguir no concurso público na condição de concorrente às cotas destinadas a candidatos negros. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o, para confirmação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão analisados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital prevê regras em consonância com a lei (ID 191817036, p. 5 e seguintes, autos de origem). A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação(e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:“ É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista por não atender no subitem 4.2.5.10 do Edital, que prevê: “Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) negros(as) pela Comissão Específica concorrerão às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenham nota suficiente para tanto, conforme previsto no artigo 11 da Portaria SGP/SEDGG/ME No 14.635, de 14 de dezembro de 2021, que altera a Portaria Normativa SGP/MP no 4, de 6 de abril de 2018, exceto nas situações de declaração falsa, conforme a hipótese do subitem 4.2.3.3” (ID 191817030, 191817026 autos originários). A conclusão da banca foi mantida, mesmo após análise do recurso com pedido de revisão de aferição de fenótipo (ID 191817023), por não se adequar ao subitem 4.2.5.11.5 do Edital: “4.2.5.11.5 - Terá o recurso deferido e, portanto, será considerado(a) como negro(a), o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) por, pelo menos, 2 (dois) membros do Comitê Recursal Específico." Como pontuado, o STF reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, numa primeira análise, foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, registre-se o seguinte julgado: ”APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022) - grifou-se A necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator